Tribunal: STF
Processo: Rcl 86672
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Orzenide Rodrigues Alexandre contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0010064-26.2023.5.15.0065, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16, no RE 760.931 (Tema nº 246 RG) e no RE nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 da repercussão geral).  



    Orzenide Rodrigues Alexandre narra que, na origem, ajuizou reclamação trabalhista contra Torres & Viana Food Ltda – ME e, subsidiariamente, contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, pleiteando “verbas rescisórias não quitadas, horas extras, diferenças salariais decorrentes de redução ilícita, adicional de insalubridade, pagamento de FGTS não recolhido, entre outros direitos.” (e-doc. 1, p. 2)



    Expõe que o TRT 15 



    “reconheceu a responsabilidade subsidiária do Estado de São Paulo, aplicando a jurisprudência consolidada do STF no julgamento da ADC 16 e do Tema 246 (RE 760.931/DF), segundo os quais a Administração Pública responde subsidiariamente quando demonstrada culpa in vigilando pela ausência de fiscalização do contrato de terceirização. O C. TRT15 fundamentou a responsabilidade subsidiaria do Estado na prova oral produzida.” (e-doc. 1, p. 2)



    Sustenta que o TST, por sua vez, na análise do agravo de instrumento em recurso de revista interposto pelo Estado de São Paulo, reformou a decisão regional, “afastando a responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem examinar a prova produzida nos autos, em afronta direta ao precedente vinculante do STF no Tema 246 e 1.118 da repercussão geral.” (e-doc. 1, p. 2)



    Diante disso, argumenta que o TST violou o Tema nº 1.118 e 246 da RG, uma vez que afastou a responsabilidade subsidiária do Estado de São Paulo de forma automática, sem analisar a prova apresentada acerca da ausência de fiscalização do ente público. 



    Acrescenta que 



    “é evidente a contradição da r. decisão reclamada ao reproduzir os fundamentos do acórdão regional que reconheceram, com base na prova oral, a omissão fiscalizatória do ente público, e, não obstante, afastar a responsabilidade subsidiária sob o equivocado fundamento de que a decisão teria se baseado na ‘ausência de provas.’” (e-doc. 1, p. 11) 



    Requer, ao final, 



    “c) A cassação do acórdão proferido pela Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, com o consequente reconhecimento responsabilidade subsidiária do Estado de São Paulo;



    d) A aplicação correta das teses firmadas no Temas 1.118 e 246 deste Colendo STF;” (e-doc. 1, p. 14)



    Pugna, ainda, pelo benefício da justiça gratuita. 



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição a isenção de custas processuais (e-doc. 19). 



    Anote-se, inicialmente, que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”



    Orzenide Rodrigues Alexandre vale-se da presente reclamação para questionar acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0010064-26.2023.5.15.0065, pelo qual deu provimento ao recurso de revista interposto pelo Estado de São Paulo, afastando a responsabilidade subsidiária do ente público, ao considerar que a tese jurídica adotada no regional não se alinha ao posicionamento fixado no Tema nº 1118 da repercussão geral. Vide trecho de interesse:



    “A discussão encetada nos autos diz respeito a examinar a quem compete o encargo probatório quanto à comprovação da conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas da empresa prestadora de serviços, para fins de imposição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.298.647, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.118), fixou, dentre outras, a seguinte tese: 1Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público’.



     Assim, uma vez constatado que a tese jurídica adotada no Regional não se alinha ao posicionamento fixado pela Suprema Corte em repercussão geral, e, visando prevenir possível violação do art. 818, I, da CLT, dá-se provimento ao Agravo de Instrumento para determinar o seguimento do Recurso de Revista.



    RECURSO DE REVISTA 



    Preenchidos os requisitos gerais de admissibilidade, passo à análise dos pressupostos intrínsecos. 



    CONHECIMENTO RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - PODER PÚBLICO - ÔNUS DA PROVA - MATÉRIA APRECIADA PELA SUPREMA CORTE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.118) - CARÁTER VINCULANTE DA DECISÃO



    (...)



    Diante da tese fixada pelo STF, de caráter vinculante e efeitos erga omnes, tem-se por superado o anterior entendimento firmado por esta Corte, não sendo mais possível a manutenção da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando pautada apenas na inversão do ônus da prova. 



    No caso em apreço, a Corte de origem, conquanto não tenha mencionado a quem seria atribuído o encargo probatório, imputou ao ente da Administração Pública a responsabilidade subsidiária pelo adimplemento das obrigações trabalhistas, por entender que não haveria nos autos prova quanto à efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais pela prestadora de serviços. Diante da ausência de comprovação da culpa in vigilando do Poder Público, a questão deve ser dirimida sob o enfoque da distribuição do ônus da prova. Assim, com fundamento na tese firmada pela Suprema Corte, compete ao trabalhador o referido encargo, que, in casu, não se desvencilhou. Diante desse contexto, conclui-se que a atribuição da responsabilidade subsidiária à Administração Pública afronta a literalidade do art. 818, I, da CLT. Logo, conheço do Recurso de Revista, por violação do art. 818, I, da CLT.



    MÉRITO 



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - PODER PÚBLICO - ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À FISCALIZAÇÃO - MATÉRIA APRECIADA PELA SUPREMA CORTE EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.118) - CARÁTER VINCULANTE DA DECISÃO



    Conhecido o Recurso de Revista, por violação do art. 818, I, da CLT, a consequência lógica é o seu provimento para, reformando o acórdão regional, julgar improcedente ademanda com Estado de São Paulo. 



    Exclui-se, por conseguinte, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, a cargo do Estado. Fixam-se os honorários advocatícios de sucumbência a cargo da parte reclamante, no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa, condenação que deve permanecer sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme preceitua o art. 791-A, § 4.º, da CLT (fls. 575). Esclareça-se que, conforme o entendimento fixado pelo STF (ADI 5766), a execução da verba honorária advocatícia está condicionada à demonstração pelo credor, no prazo de até dois anos, a contar do trânsito em julgado da decisão que a certificou, da modificação da situação de hipossuficiência econômica da autora, extinguindo-se, ao final do prazo, a obrigação legal. Prejudicado o exame dos demais aspectos recursais” (e-doc. 15). 



    Delineada a moldura fático-jurídica subjacente, ao contrário do que afirmado pelo reclamante, sobressai, na espécie, que a autoridade reclamada, valendo-se da ausência de prova quanto à efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais pela prestadora de serviços, concluiu por afastar a responsabilidade subsidiária do ente da Administração Pública pelo adimplemento das obrigações trabalhistas, o que torna insubsistente os termos da pretensão formulada pelo reclamante, sobretudo, porque conclusão diversa da assentada na decisão reclamada com fundamento no paradigma suscitado pela parte reclamante demandaria análise de fatos e provas, pretensão incompatível com a reclamação, conforme iterativa jurisprudência do STF:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 695.911 (TEMA N. 492/RG). SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. 1. Não se revela possível o reexame, em sede de reclamação, do enquadramento realizado pelos tribunais a respeito de teses de repercussão geral, salvo em hipóteses de teratologia, circunstância não verificada no caso. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” (Rcl nº 60.296-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 8/3/2024)



    “Direito administrativo. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Incorporação de gratificação. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou a sentença de procedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1492858 ED-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 26/08/2024)



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente